Tribunal: TJDFT
Processo: 0739254-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SOB O RITO MONITÓRIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCISO II DO ART. 373 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Tendo em vista que a matéria suscitada na preliminar de ausência de interesse de agir confunde-se com o próprio mérito do recuso de Apelação, deverá ser com ele decidida.
2 – Em que pese a alegação do Réu/Embargante a respeito do pagamento total da dívida, não comprovou que o valor transferido à instituição de ensino referia-se à quitação total do débito, deixando de se desincumbir do ônus da comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora/Embargada (art. 373, II do Código de Processo Civil), mostrando-se irretocável a sentença objurgada em que se rejeitaram os Embargos à Monitória.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.